Tribunal: TJPA
Processo: 0503661-74.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0503661-74.2016.8.14.0301

APELANTE: JOSE FELINTO NEVES DE ASSUNCAO, VIVIANE SANTOS ASSUNCAO

APELADO: LILIA ROSAL TEIXEIRA DE SOUZA, ABEL MARQUES TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JULHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0503661-74.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
JOSÉ FELINTO NEVES DE ASSUNÇÃO.

ADVOGADO:
CARLOS EDUARDO CORDOVIL – OAB/PA 26.007.

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE ABEL MARQUES TEIXEIRA.

ADVOGADO:
PEDRO LARCHER – OAB/PA 11.201.

THALES EDUARDO RODRIGUES PEREIRA – OAB/PA 3.574.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. APELAÇÃO DA PRIMEIRA RÉ. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. PRECEDENTE DO TJPA. PRESCRIÇÃO. A PRETENSÃO DE COBRANÇA RELATIVA A ALUGUÉIS PRESCREVE EM TRÊ ANOS, NOS TERMOS DO ART. 206, §3º, INCISO I DO CC. EXIGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES PERIÓDICAS OPERA-SE MÊS A MÊS. PRECEDENTE DO TJPA. MULTA MORATÓRIA. MANUTENÇÃO. PRECEDENTE DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DO SEGUNDO RÉU. FIADOR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA; VIOLAÇÃO DO ART. 819, 104, III e 2.035 DO CC; ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM; IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA FIANÇA; INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 39 DA LEI DO INQUILINATO. NO CASO, O C. STJ JÁ DECIDIU. NO JULGAMENTO DO EREsp 566.633/CE, A ADMISSÃO DA PRORROGAÇÃO DE FIANÇA NOS CONTRATOS LOCATÍCIOS PRORROGADOS POR PRAZO INDETERMINADO, CONTANDO QUE EXPRESSAMENTE PREVISTO NO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0503661-74.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
JOSÉ FELINTO NEVES DE ASSUNÇÃO.

ADVOGADO:
CARLOS EDUARDO CORDOVIL – OAB/PA 26.007.

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE ABEL MARQUES TEIXEIRA.

ADVOGADO:
PEDRO LARCHER – OAB/PA 11.201.

THALES EDUARDO RODRIGUES PEREIRA – OAB/PA 3.574.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de

AGRAVO INTERNO em EMBARGOS DE DECLARÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por

JOSÉ FELINTO NEVES DE ASSUNÇÃO
,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 10720424 Pág.1/5
, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso protocolizado pela primeira ré, e conheceu e negou provimento ao recurso protocolizado pelo 2º réu.

Nas
razões do agravo interno,

o agravante pugna pelo provimento do recurso, no sentido de;

a) Reconhecer que a cláusula segunda, do contrato de locação em comento, distingue a questão em tela do entendimento pacificado no âmbito do STJ no que diz respeito a prorrogação da garantia fidejussória, conforme argumentos apresentados no tópico “3”;

b) Reconhecer a impossibilidade de prorrogação, do contrato de locação em questão, por prazo indeterminado, por expressa previsão contratual (cláusula 2ª);

c) Reconhecer que a responsabilidade do ora agravante, como fiador da locação em questão, se encerrou em 08/10/2009, nos termos da cláusula segunda do contrato, não podendo ele responder por débitos posteriores ao encerramento de sua responsabilidade;

d) Reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do ora agravante, com relação aos débitos locatícios cobrados pelo agravado, com sua consequente retirada da lide;

e) Dar provimento à apelação interposta pelo ora agravante em todos os seus termos;

f) Tomar por pré-questionada as violações legais sustentadas nos embargos de declaração, todas replicadas no item “4” do recurso em tela.

g)

Conceder os benefícios da Justiça Gratuita ao ora agravante, com a dispensa de preparo, nos termos delineados nos itens “5” e “6” do recurso em tela.

Sem
contrarrazões ao Agravo Interno
conforme certidão da UPJ de
Id. 16143914
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 04 de junho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. APELAÇÃO DA PRIMEIRA RÉ. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. PRECEDENTE DO TJPA. PRESCRIÇÃO. A PRETENSÃO DE COBRANÇA RELATIVA A ALUGUÉIS PRESCREVE EM TRÊ ANOS, NOS TERMOS DO ART. 206, §3º, INCISO I DO CC. EXIGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES PERIÓDICAS OPERA-SE MÊS A MÊS. PRECEDENTE DO TJPA. MULTA MORATÓRIA. MANUTENÇÃO. PRECEDENTE DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DO SEGUNDO RÉU. FIADOR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA; VIOLAÇÃO DO ART. 819, 104, III e 2.035 DO CC; ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM; IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA FIANÇA; INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 39 DA LEI DO INQUILINATO. NO CASO, O C. STJ JÁ DECIDIU. NO JULGAMENTO DO EREsp 566.633/CE, A ADMISSÃO DA PRORROGAÇÃO DE FIANÇA NOS CONTRATOS LOCATÍCIOS PRORROGADOS POR PRAZO INDETERMINADO, CONTANDO QUE EXPRESSAMENTE PREVISTO NO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, os recorrentes pugnam pela reforma da decisão monocrática, alega que se faz necessária a apreciação dos argumentos colecionados nos autos, observando-se as peculiaridades do caso concreto que o distinguem das hipóteses encampadas pelo entendimento firmado pelo C. STJ, com vistas na adequada aplicação dos precedentes invocados e o correspondente julgamento da questão.

Apesar das alegações trazidas no interno pelos recorrentes, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“Pois bem, no tocante as alegações da primeira ré, passo a realizar a devida análise.

Inicialmente, na esteira do entendimento do C. STJ defiro a Justiça Gratuita requerida, in verbis: “A Corte Especial deste Superior Tribunal assenta que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. [...] A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.988.913/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Quanto ao termo inicial da prescrição, destaco que a perda do prazo prescricional se evidencia quando o direito deixa de ser exigível pelo decurso do tempo, em razão da negligência do titular, que não o exerce em certo lapso temporal, o que se amolda à hipótese dos autos.

Isto porque, o prazo prescricional tem início com a efetiva lesão do direito tutelado, o que se denomina actio nata. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Nos termos do entendimento firmado nesta Corte, a prescrição tem início com a efetiva lesão do direito tutelado, em atenção ao princípio da actio nata, na medida em que esse é o momento que surge a pretensão a ser deduzida em juízo. AgRg no REsp 758524 / MG. Ministro PAULO GALLOTTI. 19/02/2009.”

“Segundo o princípio da actio nata a prescrição se inicia com o nascimento da pretensão, a qual, nos termos do art. 189 do Código Civil de 2002, nasce no momento da violação do direito. AgRg no Ag 1064164 / SP. Ministra LAURITA VAZ. 19/02/2009.”

Em relação aos contratos de locação, o artigo 206, § 3º, inciso I, do Código Civil, dispõe que a pretensão de cobrança relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos prescreve em três anos.

A exigibilidade das prestações periódicas, como no caso dos aluguéis, opera-se mês a mês, a partir de cada vencimento, sendo esse o termo inicial do prazo prescricional.

No caso em análise, a ação de despejo foi ajuizada em 28/08/2016, aduzindo que a locatária se encontra inadimplente com os aluguéis desde 2014, estando as parcelas dentro do prazo prescricional de 03 (três) anos.

Neste sentido, trago precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. INADIMPLÊNCIA IMOTIVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA APELANTE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO AOS VALORES DE ALUGUÉIS CORRESPONDENTES AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2003. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.
(TJPA. 2008.02473633-53, 74.056, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2008-10-16, Publicado em 2008-10-21)

Por derradeiro, quanto a multa moratória de 10%, ressalto que a multa moratória pode ser livremente convencionada entre as partes como encargo da locação (Lei Federal n. 8245/91, art. 23, I). O percentual de 10% (dez por cento) é usual no mercado de locação de imóveis e a pretensão da redução para 2% não possui amparo legal, por não ser um montante excessivo.

Ademais, destaco que este percentual é mantido em julgados do C. STJ, conforme se pode observar no julgamento do REsp n. 1298985.

ASSIM, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso protocolizado pela primeira ré, somente para a concessão da Justiça Gratuita, devendo ser garantido os direitos advindos deste benefício.

Passo a analisar as alegações do segundo réu, que busca, em síntese, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva no presente caso.

Pois bem, conforme verificado em alhures, o recorrente sustenta várias teses, a saber, o cerceamento de defesa; violação do art. 819, 104, III e 2.035 do CC; ilegitimidade passiva ad causam; impossibilidade de prorrogação da fiança; inconstitucionalidade do art. 39 da lei do inquilinato.

Entretanto, destaco que no caso, o C. STJ já decidiu, no julgamento do ERESP 566.633/CE, a admissão da prorrogação de fiança nos contratos locatícios prorrogados por prazo indeterminado, contando que expressamente previsto no contrato.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRORROGAÇÃO TÁCITA DO PACTO. CONTRATO DE FIANÇA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 12.112/2009. NECESSIDADE DE EXPRESSO CONSENTIMENTO. SITUAÇÃO VERIFICADA NO CASO. LEGITIMIDADE POR PARTE DA FIADORA
. REVISÃO DO JULGADO QUE ENSEJA ANÁLISE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No julgamento dos EREsp 566.633/CE, ficou pacificada no âmbito do STJ a admissão da prorrogação da fiança nos contratos locatícios prorrogados por prazo indeterminado, contanto que expressamente prevista no contrato
.

2. A revisão do julgado importa necessariamente no reexame de provas e na análise de cláusulas contratuais, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice dos enunciados n. 5 e 7 da Súmula deste Tribunal.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.220.771/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 8/5/2020.)

No caso, observa-se que que o contrato entabulado entre as partes prescreveu
a responsabilidade da locatária e fiador, pelo aluguel e demais obrigações legais contratuais, só terminando com a devolução definitiva das chaves e quitação de todos os débitos de locação e os consectários legais e contratuais
.

Desta forma, depreende-se a necessidade de entrega das chaves, para que a responsabilidade do fiador seja eximida.

ASSIM
, ancorado em precedente do C. STJ sobre o tema em questão,
CONHECO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso protocolizado pelo segundo réu.

(...)”

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de (
Id.
10720424 Pág.1/5)
.

É como voto.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/07/2024